Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento dos honorários recursais somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)
3. Recurso conhecido e provido.